Tribunal: TJSP
Processo: 2114920-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOAS FÍSICAS E PESSOA JURÍDICA– Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação dos embargantes, ora agravantes, de que não possuíam condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil – O Juízo da causa determinou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOAS FÍSICAS E PESSOA JURÍDICA– Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação dos embargantes, ora agravantes, de que não possuíam condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil – O Juízo da causa determinou a apresentação de documentos visando à comprovação da hipossuficiência alegada, porém tal deliberação judicial não foi cumprida – Documentos apresentados que não justificam a concessão da benesse pretendida – Decisão de indeferimento do pedido mantida – RECURSO IMPROVIDO.